Tribunal: STF
Processo: HC 207928
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.10.2021 por Bianca de Morais Faria, advogada, em benefício de João Pedro Marques Vieira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.10.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 697.531/MG.



O caso



    2. Tem-se na inicial, que o paciente cumpre pena definitiva de seis anos de reclusão pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), atualmente em regime semiaberto.



    3. A defesa requereu autorização para o paciente exercer trabalho externo, o que foi deferido pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pará de Minas/MG (Execução Penal n. 4400239-12.2019.8.13.0471) em 1º.3.2021. Na ocasião, o juízo das execuções concedeu também o benefício da prisão domiciliar, “temporária e excepcional”, em favor do paciente (e-doc. 5). 



    4. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao Agravo em Execução Penal n. 1.0000.20.591725-5/002, interposto pelo Ministério Público estadual, para cassar o benefício da prisão domiciliar, mantido o trabalho externo. Esta a ementa do julgado:



     “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CASSAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO E DA PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL – RECOMENDAÇÃO 62/CNJ – CUMPRIMENTO DE PENA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ADVENTO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/CNJ – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AOS CONDENADOS PELA PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS – BENEFÍCIO CASSADO – TRABALHO EXTERNO – PRESERVAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    - A Recomendação n. 78/CNJ afastou a concessão da prisão domiciliar aos condenados pela prática, dentre outros, de crimes etiquetados como hediondos.



    – Uma vez concedido o trabalho externo de forma regular, atendidos os requisitos legais, inviável a cassação do benefício, cujo gozo, entretanto, deve ser objeto de adequação pelo Juízo, tendo em conta os riscos de contaminação advindos da pandemia do novo coronavírus.



    V. V. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENCIADO QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO – PRISÃO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE CONCESSÃO – REEDUCANDO QUE ADIMPLE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO – PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.



    - Deve ser concedida a prisão domiciliar, em caráter provisório, ao sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto e faz jus ao benefício do trabalho externo, como medida de contenção a pandemia causada pelo coronavírus e com o fim de evitar um retrocesso no cumprimento da pena” (fl. 1, e-doc. 2). 



    Alegando observar o acórdão proferido pelo Tribunal mineiro, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pará de Minas/MG revogou também a autorização para o trabalho externo, antes deferida, e determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente (e-doc. 4).



    5. Contra o acórdão do Tribunal local, impetrou-se o Habeas Corpus n. 697.531 no Superior Tribunal de Justiça e, em 1º.10.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar pleiteada, com os seguintes fundamentos:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer“ (e-doc. 10). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que “o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos previstos na Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020. Assim, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus, o paciente sofre constrangimento ilegal por ter tido cassada a decisão que concedeu a prisão domiciliar a qual tem direito” (fl.4, e-doc. 1).



    Argumenta que na Portaria Conjunta n. 19/PR-TJMG/2020 e na Recomendação n. 62/2020 não houve a ressalva de que “apenas os presos do grupo de risco que se encontrarem em regime aberto ou semiaberto serão beneficiados pela prisão domiciliar. Ao revés, o objetivo principal com o deferimento do benefício é a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema penal e prisional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que, “estando o paciente em cumprimento de pena em regime semiaberto, fazendo jus aos benefícios próprios do regime, sem anotações de falta grave em seu desfavor, não subsistem motivos para a revogação do trabalho externo combinado com a prisão domiciliar em caráter excepcional e temporário, uma vez que não pode ser o sentenciado impedido de trabalhar por fato alheio, em razão do estado pandêmico, não é crível impedir a benesse do trabalho externo, superlotando ainda mais o sistema prisional, atraindo um recrudescimento não previsto em lei, em razão da pandemia do coronavírus. É direito do Reeducando o trabalho externo, haja vista que preenche os requisitos objetivos e subjetivos nos termos do artigo 112 §1º da Lei de Execuções Penais” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salienta que a situação do paciente é semelhante à analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 592.246/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, no qual concedida a ordem de ofício. Assim, pede “que se utilize do julgado STJ HC 592246/MG, invocado para que este sirva como base jurídica autorizadora para a concessão liminarmente da liberdade ao Paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1) Liminarmente, a concessão da ordem para cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, qual seja, a revogação da concessão da prisão domiciliar, e determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento de mérito desta impetração.



    2) Meritoriamente, a concessão da ordem para reformar o acórdão tornando definitiva a medida liminar, para que seja mantida a decisão singular que concedeu a prisão domiciliar ao paciente.



    3) Alternativa e subsidiariamente, a concessão da ordem, nos termos do artigo 580 do CPP, para estender os efeitos da ordem concedida no Habeas Corpus nº HC 592246/MG, haja vista a existência de identidade fática-processual entre o precedente e o caso em apreço” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. Busca-se na presente impetração o restabelecimento da decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pará de Minas/MG que concedeu ao paciente o benefício da prisão domiciliar, “temporária e excepcional”.



    Tem-se nos autos que o paciente está cumprindo pena definitiva pela prática do crime de tráfico de entorpecente, em regime semiaberto. Da análise dos documentos que instruem a impetração, infere-se que o paciente não alcançou o requisito temporal objetivo para a progressão ao regime aberto.



    11. Ao cassar a decisão do juízo das execuções criminais que tinha concedido o benefício, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “Por tudo isso, bem como em face da importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos e pessoas custodiadas, foi editada a citada Recomendação 62/2020/CNJ, calcada, pois, estritamente, em preceitos constitucionais e legais que, no inusitado cenário de pandemia que assola o país (e o mundo), adquiriram especial relevância. 



    O ato normativo, temporário e excepcional, não criou benefício na execução penal e tampouco espécie de direito subjetivo. A depender da evolução da Covid-19 e das recomendações sanitárias, poderão ser alteradas as recomendações e providências adequadas à preservação da vida e da saúde dos reclusos. 



    As medidas de isolamento, a seu turno, são orientadas pelo Ministério da Saúde e devem ser suportadas também por pessoas em liberdade, em todo o mundo.



    Ademais, tomado o cenário absolutamente excepcional de crise sanitária sem precedentes, a necessária ponderação de princípios constitucionais - método necessário ao equacionamento das colisões entre princípios da Lei Maior, através do qual se busca alcançar um ponto ótimo, em que a restrição a cada um dos direitos fundamentais envolvidos seja a menor possível, na medida exata à salvaguarda do direito contraposto – indica a prevalência, uma vez mais, do princípio constitucional maior, da Dignidade da Pessoa Humana, inscrito na nossa Constituição. 



    No entanto, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) alterou o texto da citada Recomendação 62 do CNJ, afastando a recomendação de concessão de benefícios como a reavaliação de prisão provisória e a concessão de regime domiciliar aos condenados por organização criminosa, corrupção, crimes hediondos e violência doméstica. 



    A Recomendação n. 78 do CNJ, publicada no dia 15/9/2020, alterou o artigo 5º da Recomendação nº 62 do CNJ, com o seguinte texto: 



    ‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)’. 



    Especificamente no que tange ao benefício concedido na hipótese em apreço, conforme se observa da decisão e do atestado de pena constantes dos autos, o recorrido está em cumprimento de pena no regime semiaberto pela prática de crime de tráfico de drogas, desde 25/1/2019. 



    Assim, e em face desse novo regramento, conquanto ausente anotação de falta grave em desfavor do apenado, o deferimento do benefício ao reeducando contraria a nova Recomendação do CNJ, na medida em que a condenação do recorrido se deu pela prática de crime etiquetado como hediondo. 



    Ressalte-se, por outro lado, que não há nos autos referências que permitam aferir se ele integra grupo de risco do novo coronavírus.



    Enfim, as medidas previstas nos artigos 4º e 5º, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ não se aplicam às pessoas condenadas por crimes hediondos, e não estão caracterizadas as hipóteses do artigo 117 da LEP, razão por que a providência excepcional não pode prevalecer. 



    Neste sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Nesta hipótese, e considerando que o agravado, conforme consta de seu atestado de penas, só alcançará a progressão para o regime aberto em 12/5/2022, impõe-se a cassação da prisão domiciliar” (fls. 9-12, e-doc. 2).



    12. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados no acórdão do Tribunal mineiro, não se há cogitar de constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.



    Na espécie, o paciente cumpre pena em regime prisional semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas, pelo que não incide no caso a norma prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal, destinada aos condenados em regime aberto. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    13. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    14. Na espécie vertente, essa questão foi submetida às instâncias ordinárias, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    15. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito dos habeas corpus lá impetrados. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora